Tribunal: TJBA
Processo: 0505260-51.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505260-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Vilson Anderson do Nascimento Lima Advogado(s): LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA EM FACE DA DECISÃO DO JUIZ QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0505260-512021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente VILSON ANDERSON DO NASCIMENTO LIMA, e Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.